Tribunal: TJSP
Processo: 2002682-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002682-93.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.197-L
1
Registro: 2020.0000127567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002682-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATN
LOGISITICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002682-93.2020.8.26.0000 -Voto no 16.197
2
Agravo de Instrumento no 2002682-93.2020.8.26.0000
Agravante: Atn Logisitica Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.197
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Pessoa
jurídica.
Não
comprovação
da
indisponibilidade financeira para custear o
processo. Indeferimento mantido. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em processo
comum no qual a pessoa jurídica postula a anulação de auto de infração e
imposição de multa.
Insiste a empresa agravante na concessão do benefício
legal ante o elevado valor das custas e a ocorrência do prejuízo apurado
em seus balanços.
Foi dispensado o recolhimento do preparo até o
julgamento do recurso.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A pessoa jurídica só faz jus à gratuidade da justiça na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002682-93.2020.8.26.0000 -Voto no 16.197
3
medida da comprovação da efetiva impossibilidade de pagamento das
despesas do processo.
Tal é o que decorre da disposição do art. 99, § 3o, do
CPC.
As dificuldades financeiras decorrentes da conjuntura
econômica e provocadas pela gestão do negócio não justificam a
concessão do benefício processual.
Exige-se prova da absoluta impossibilidade de meios
para o pagamento das despesas processuais, que não se encontra no
resultado negativo traduzido em prejuízo, mas sim na demonstração da
absoluta inexistência de meios e recursos para o pagamento.
Portanto, a pretensão recursal não pode ser acolhida.
A agravante foi dispensada do recolhimento do preparo
até o julgamento do recurso, prevenindo-se alegação de restrição ao duplo
grau de jurisdição. Deve, agora, cumprir o disposto no art. 102, caput e
parágrafo único, do CPC.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator